Tribunal: TJPA
Processo: 0033449-40.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033449-40.2015.8.14.0136

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: VALDIVINO DE SOUZA, EDIMILSON DE SOUSA SILVA, COMISSAO PASTORAL DA TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de Reintegração de Posse. Renúncia ao Direito. Extinção com Julgamento de Mérito. Condenação em Custas e Honorários. Aplicação do Princípio da Causalidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por
Vale S.A.
contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de representantes do acampamento Planalto da Serra Dourada, extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, III, “c”, CPC), diante de renúncia expressa ao direito possessório. A sentença também impôs à autora o pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 875.000,00. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da sucumbência, alegando tentativa de composição e ausência de conduta ilícita dos apelados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) definir a aplicabilidade do art. 90 do CPC à hipótese de extinção do processo em razão da renúncia expressa ao direito material;
(ii) examinar a possibilidade de afastamento da condenação em custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade, considerando a conduta da parte adversa;
(iii) analisar a viabilidade de redução dos honorários advocatícios fixados, à luz do elevado valor da causa.

III. Razões de decidir

A extinção do processo com fundamento na renúncia expressa ao direito material atrai a aplicação do art. 90 do CPC, sendo devidos custas e honorários pela parte que deu causa à propositura da demanda.

A tentativa de acordo e a alegada boa-fé da autora não afastam a responsabilidade sucumbencial, tendo em vista que a renúncia partiu de sua iniciativa, independentemente de julgamento sobre o mérito da posse.

O valor dos honorários advocatícios (10%) foi fixado conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Diante do elevado valor da causa, não se justifica a fixação equitativa, conforme entendimento do STJ (Tema 1076).

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A renúncia ao direito material formulada pela parte autora enseja a extinção do processo com julgamento de mérito (art. 487, III, ‘c’, CPC) e atrai a incidência do art. 90 do CPC, sendo devidos custas e honorários.

O princípio da causalidade não afasta, por si só, a condenação em honorários quando a parte dá causa à propositura da ação e posteriormente renuncia ao direito.

Não se aplica a apreciação equitativa na fixação dos honorários em causas de valor elevado, salvo exceções expressamente previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 90, caput; 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.764.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.08.2018 (Tema 1076);

STJ, AgInt no REsp 1.880.259/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801759-40.2023.8.14.0051

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A.
contra sentença proferida no bojo de
ação de reintegração de posse
,
que afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais, sob fundamento do princípio da causalidade
.

Alega a parte autora que:

No ano de 2015, ajuizou ação de reintegração de posse, devidamente instruída com documentos como: Instrumento Particular de Compra e Venda, Memorial Descritivo, Boletim de Ocorrência Policial, Mapa e Fotos;

O juízo de primeiro grau concedeu liminar favorável à autora com base no art. 562 do CPC, a qual foi devidamente cumprida;

Os réus apresentaram contestação e a autora apresentou réplica;

Em momento posterior, a autora manifestou interesse na resolução pacífica da lide, peticionando pela designação de audiência de conciliação;

As partes, de comum acordo, requereram a suspensão do processo para tentativa de composição amigável;

Diante da ausência de acordo e da postura resistente dos réus, a autora renunciou ao direito possessório em benefício dos requeridos e solicitou a extinção da demanda, invocando o princípio da causalidade para afastar a incidência de honorários;

A sentença, contudo, extinguiu o processo com resolução do mérito com base no art. 487, III, "c", do CPC e
condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor corrigido da causa, estimado em R$ 875.000,00), além das custas processuais
, nos termos que segue:

SENTENÇA

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada pela VALE S/A em desfavor de invasores de qualificação desconhecida do Acampamento Planalto da Serra Dourada, liderados por Edmilson, Valdivino, Cleilson, Rodrigo, Renato e Biano.

A autora narra, em síntese, que é legítima possuidora de imóvel rural denominado “Fazenda Três Braços”, localizada na VS 40 deste município, em área que estaria destinada ao projeto de mineração Níquel do Vermelho.

Conta que a referida propriedade foi invadida em 24/06/2015 por três pessoas lideradas pelos réus, as quais destruíram porteiras, cercas e placas de advertência de propriedade particular. Além de esbulhar a posse, os invasores instalaram-se no imóvel.

Foi deferida a liminar para determinar a reintegração na posse do bem (35518560 - Pág. 10).

Em diligência, o oficial de justiça procedeu com a reintegração de posse, tendo sido informado que não encontrou ninguém no local (certidão de id. 35518562 - Pág. 4).

Após, comparecendo voluntariamente aos autos, VALDIVINO DE SOUZA e EDMILSON DE SOUZA SILVA ofereceram contestação (id.

35518562 - Pág. 13).

O juízo declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária de Marabá (id. 35518578 - Pág. 22).

A autora apresentou réplica a contestação (id. 35518582 - Pág. 4). Posteriormente, noticiou a interposição de agravo de instrumento (id. 35518582 - Pág. 14).

Em decisão monocrática, foi determinada a suspensão da decisão que declinou a competência, bem como o reestabelecimento da liminar de reintegração da posse (id. 35518789 - Pág. 10).

Posteriormente, foi declarada a competência de juízo de Canaã dos Carajás para processar e julgar a reintegração de posse (id. 35518821 - Pág. 13/16).

Em petição de id. 44975678, a requerente solicitou a designação de audiência de conciliação para tentativa de resolução da demanda.

Acórdão de id. 59013242 determinando que a lide deve ser julgada na Vara Cível de Canaã dos Carajás.

Termo de audiência em id. 65284716, na qual foi determinado o sobrestamento do feito, tendo em vista a possibilidade de acordo.

Na sequência, a requerente informou que renuncia expressamente aos direitos possessórios do imóvel objeto da presente lide, pelo que requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto (id. 78899589).

Por sua vez, os requeridos alegam que não se trata de perda superveniente do objeto, mas sim de decisão deliberada de abrir mão do direito reivindicado, razão pela qual pugnam pela extinção do processo com resolução de mérito decorrente da renúncia ao direito (id. 80146402).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifico que, em petição de id. 78899589, a Vale renunciou expressamente aos direitos possessórios do imóvel objeto da lide, dispondo-se, inclusive, a dar publicidade ao ato, por meio de escritura pública. Na ocasião, requereu que o feito fosse extinto sem julgamento de mérito, em virtude da perda do interesse processual.

Nesse sentido, cumpre mencionar que a ausência do interesse processual ocorre em razão de evento ulterior ao ajuizamento da ação, que esvazie a necessidade do provimento jurisdicional, fazendo com que a parte não possa mais extrair utilidade da demanda pendente de julgamento.

Com efeito, a requerente não fundamentou o motivo pelo qual teria acontecido a perda superveniente do objeto. Sendo assim, entendo que a situação dos autos não se trata de perda do interesse processual, mas sim de renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação, visto que a promovente abdicou da pretensão formulada na petição inicial.

Assim sendo, mesmo havendo deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não implica em sentença terminativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO: PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1- PRELIMINAR -
O deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não enseja sentença terminativa por perda do objeto, ou por ausência superveniente de interesse processual, não afastando a necessidade de que seja solucionado o mérito da demanda, com a declaração de procedência ou improcedência do pedido, sendo certo, ademais, que o cumprimento, pela parte ré, da medida judicial deferida em sede de tutela antecipada, não significa, necessariamente, que reconheceu a procedência do pedido (art. 269 , II , do CPC). Preliminar de perda do objeto rejeitada.
Igualmente rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva pleiteada pelos Recorrentes, porquanto, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Preliminar Rejeitada. 2- No que se refere à alegação de reserva do possível, quando o direito a preservar é a saúde, a norma constitucional prescinde de interpositio legislatoris, isto é, não depende de previsão orçamentária, de programas a serem implementados ou mesmo de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 3- Demais disso, não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que, é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais. 4- Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar provimento, mantida a sentença a quo em todos os seus termos. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AC: 00086197320168140136 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020). (Grifamos)

Por sua vez, quanto ao argumento da autora de que não deve ser condenada em honorários, observo que este não merece prosperar, uma vez que, nos termos do art. 90, do CPC, proferida a sentença com fundamento em renúncia, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que renunciou. Portanto, o ônus da sucumbência cabe a demandante.

Em face do exposto,
HOMOLOGO
a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e
JULGO EXTINTO o processo com exame do mérito
, com fulcro no art. 487, inciso III, letra c, do CPC.

CONDENO
a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos,
ARQUIVE-SE
.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 8 de novembro de 2022

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

Alega ainda que
a renúncia ocorreu dentro de uma tentativa frustrada de acordo
, em ambiente de conciliação, e que os apelados, mesmo tendo praticado o ato ilícito de esbulho, foram beneficiados pela decisão judicial, o que se configura como
prêmio a uma conduta contrária à ordem jurídica e incentivo à prática de invasão de terras
, especialmente considerando a realidade da região amazônica.

Argumenta que:

O ajuizamento da ação foi necessário para resguardar posse legítima da autora diante de esbulho comprovado;

A jurisprudência pátria — incluindo precedentes do próprio TJPA e do STJ — consolida a aplicação do
princípio da causalidade
como critério orientador na fixação dos ônus sucumbenciais, principalmente quando o réu é quem deu causa à ação;

Aponta julgados em que
a parte autora foi isenta de custas e honorários
mesmo com extinção do feito, por ter agido motivada por comportamento ilícito da parte adversa;

Enfatiza que a sentença ignora o contexto de mediação e conciliação entre as partes e aplica uma penalidade desproporcional à autora, que agiu de boa-fé e buscou encerrar a demanda sem necessidade de prosseguimento do litígio.

Sustenta ainda que:

A sentença, ao manter a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após a renúncia voluntária e em contexto de tentativa de acordo, viola os princípios da boa-fé, da cooperação processual (art. 6º, CPC) e da causalidade;

Caso mantida a decisão, haverá verdadeiro “prêmio à torpeza”, pois os Apelados terão garantida a posse do imóvel — mesmo após prática de esbulho — e ainda se beneficiarão financeiramente da condenação da autora;

O valor fixado para os honorários (10% sobre valor atualizado da causa) é elevado e resulta em enriquecimento sem causa, especialmente quando a atuação da parte adversa restringiu-se à apresentação de contestação.

Por fim, requer que:

Seja
reformada parcialmente a sentença de 1º grau
para
afastar integralmente a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais
, com fundamento no
princípio da causalidade
, em razão de os Apelados terem dado causa ao ajuizamento da ação de reintegração de posse;

Caso não seja afastada totalmente a condenação, ao menos seja minorado o valor arbitrado;

Sejam fixados honorários advocatícios em favor da Apelante nesta fase recursal, nos termos do art. 85, §1º, do CPC;

As intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Bentes Pinheiro Filho (OAB/PA 3.210), sob pena de nulidade (art. 272, §5º, CPC).

A
Comissão Pastoral da Terra – CPT
, em nome do
Acampamento Planalto da Serra Dourada
, apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela VALE S.A.
, requerendo a
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, a qual extinguiu o processo com julgamento de mérito em razão da
renúncia expressa da autora ao direito possessório
. Na decisão, a autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais (fixados em 10% sobre o valor da causa) e das custas processuais, conforme o
art. 90, caput, do CPC
.

Sustentam que a
aplicação do princípio da causalidade
feita pela apelante está equivocada, pois
esse princípio, na verdade, fundamenta a condenação da autora
, e não sua exclusão. Argumentam que, ao
renunciar unilateralmente ao direito alegado na ação
, a VALE reconheceu a
improcedência de sua própria pretensão
, o que configura
julgamento de mérito desfavorável
, enquadrando-se nas hipóteses do art. 487, III, “c”, do CPC. Assim, é ela quem deu causa ao processo, devendo suportar os encargos processuais.

Citam doutrina e jurisprudência consolidada para demonstrar que,
em casos de renúncia ao direito material, a parte renunciante é considerada vencida
, sendo responsável pelas custas e honorários advocatícios, motivo pelo qual o recurso deve ser
desprovido
. (16356215 - Contrarrazões)

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso de apelação interposto por VALE S.A. merece ser conhecido, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas não comporta provimento.

Discute-se, na presente insurgência, a legitimidade da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, após a extinção da ação de reintegração de posse em razão da renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda.

A controvérsia jurídica está centrada na incidência da regra do caput do art. 90 do Código de Processo Civil, segundo o qual: “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em
RENÚNCIA
ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que
desistiu,
RENUNCIOU
ou reconheceu.”

No caso dos autos, não se verifica situação de perda superveniente do objeto por fato alheio à vontade da parte autora, mas sim renúncia expressa ao direito possessório originalmente pleiteado, realizada por iniciativa da própria VALE S.A., em contexto de composição frustrada. Como bem consignado na sentença recorrida, a autora manifestou-se nos autos requerendo a extinção do feito com fundamento na mencionada renúncia, admitindo não mais possuir interesse jurídico na tutela possessória inicialmente postulada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nos casos em que a extinção do processo decorre de renúncia ao direito material, incide a regra do art. 90 do CPC, devendo a parte renunciante suportar os ônus sucumbenciais, por ser considerada a parte vencida para os fins legais.

Trata-se da aplicação direta do princípio da causalidade, o qual determina que os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou ao seu prosseguimento desnecessário.

A sentença recorrida, ao aplicar corretamente o art. 487, III, “c”, do CPC para extinguir o feito com resolução do mérito e condenar a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, está em perfeita consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, o AgInt no REsp 1.880.259/RS, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, reafirma que a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, ou a renúncia expressa ao direito pleiteado, ensejam a responsabilização da parte renunciante pelos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - O presente feito decorre, na origem, de agravo de instrumento objetivando que sejam fixados honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, uma vez que fora apresentada impugnação. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao agravo. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que cabem honorários advocatícios no cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva, independentemente de ter sido ou não apresentada impugnação. A propósito: REsp 1.648.238/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe 27/6/2018.

III - Todavia, no cumprimento de sentenças proferidas em ações plúrimas ou individuais, a apresentação da impugnação é relevante para hipótese da aplicação da norma contida no artigo 85, § 7º, do CPC/2015: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada."

IV - Ora, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõe ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo. A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a interpretação possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.814.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 e REsp 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020.

V - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte contrária.

VI - Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1.880.259/RS, DJe 12/02/2021)

Idêntico entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp 1.764.405/SP, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sob o rito dos repetitivos:

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). Assim sendo, em atenção ao artigo 1.036, § 5º, do CPC/2015 e ao artigo 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, além do Recurso Especial 1.358.837/SP, o presente recurso e o Recurso Especial 1.764.349/SP, que cuidam do mesmo Tema 961. II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1º Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrido, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser o excipiente sócio da empresa executada, determinando sua exclusão da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento do feito, em relação aos demais executados. III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC/73, restou assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. (...)
a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes"
(STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010). Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004; REsp 647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/03/2005; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 26/09/2005; REsp 642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2008; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2008; AgRg no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2011. V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do artigo 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência". VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010; REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao
cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução"
(STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo o feito, em relação aos demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (artigo 543-C do CPC/73, artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 e artigo 256-N e seguintes do RISTJ).” (STJ, REsp 1.764.405/SP, DJe 29/03/2021)

E ainda:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. artigo 85, § 7°, DO CPC/2015 CABIMENTO. É INVIÁVEL A ANÁLISE DE TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) contra decisão que, na fase de cumprimento da sentença, o condenou a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com base nos artigos 85, § 2º, e 523, § 1º, do CPC/2015. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso.

II - Esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que cabem honorários advocatícios no cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva, independentemente de ter sido ou não apresentada impugnação.

III - Todavia, no cumprimento de sentenças proferidas em ações plúrimas ou individuais, a apresentação da impugnação é relevante para hipótese da aplicação da norma contida no artigo 85, § 7º, do CPC/2015.

IV - Com efeito, a lei processual concede à Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em que ela não se opõem ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo. Dessarte, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.814.321/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020 e REsp 1.666.182/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017.

V - Outrossim, não há falar em incidência das Súmulas n. 211/STJ ou 283/STF, uma vez que, além de prequestionada, a quaestio iuris foi especificamente tratada nas razões de recurso especial.

VI - Quanto ao pedido subsidiário, é inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial, ou em contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de evidente inovação recursal (AgInt nos EDcl no AREsp 1.496.470/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020.)

VII - Da mesma forma, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012; AgInt nos EDcl no MS 24.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020.

VIII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1.886.098/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2021)

Dessa forma, não prospera a tese recursal de que a parte autora, mesmo renunciando ao direito pleiteado e requerendo a extinção da demanda, estaria isenta dos ônus da sucumbência.

A boa-fé processual, o espírito conciliatório ou a tentativa de resolução consensual do litígio não têm o condão de afastar a incidência da norma legal expressa, especialmente quando a renúncia ao direito, em vez de decorrer de perda objetiva do interesse processual, constitui ato deliberado da parte autora que resultou na extinção do feito com julgamento de mérito.

Igualmente, o argumento de que a condenação configura “prêmio à torpeza” ou incentivo à ocupação irregular de terras carece de amparo jurídico, uma vez que a sucumbência decorre do desfecho do processo, e não do juízo de valor sobre a conduta fática dos réus, cuja qualificação como “invasores” não foi objeto de pronunciamento judicial de mérito.

A ausência de julgamento do mérito da posse impede qualquer juízo valorativo acerca da suposta torpeza dos apelados, não havendo, pois, fundamento para afastar a regra legal de imposição dos encargos processuais à parte que renunciou à pretensão.

Quanto ao valor arbitrado para os honorários (10% sobre o valor atualizado da causa), observa-se que se trata de percentual razoável, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente considerando o alto valor da causa (R$ 875.000,00), a natureza do feito, o trabalho desenvolvido pela parte adversa e a complexidade jurídica envolvida.

Destaque-se que a jurisprudência do STJ veda a fixação de honorários por equidade em causas de grande, nos termos do Tema Repetitivo 1076, vejamos:

Tese Firmada

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na oportunidade, colaciono os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável",
claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.". 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11.
O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14.
A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1906618 - SP (2020/0307637-0), RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, 16 de março de 2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1 .076/STJ.1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa .2.
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3 . A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076,
decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
4. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1824564 RS 2019/0193731-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE . FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ . OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1 .850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1 .906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min . Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo .2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1838675 SP 2019/0278907-8, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No mesmo sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ( CPC, ART . 85, §§ 2º E 6º-A). TEMA 1.076 DO STJ. REFORMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo a finalidade da ação a imissão na posse de bem imóvel, o conteúdo econômico compreende exatamente o valor do bem apontado na escritura pública. No caso em comento, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, uma vez que, na presente
ação de imissão na posse, possui valor atribuído no importe de 2.410.000,00 (dois milhões e quatrocentos e dez mil reais).
2. Sobre o tema da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n .º 1850512/SP, fixou as seguintes teses (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo .” 3.
Avaliando detidamente a hipótese, o caso dos autos se enquadra no item i supracitado, pois o valor do proveito econômico é elevado: R$ 2.410.00000 (dois milhões quatrocentos e dez mil reais), atraindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais com base na regra do art . 85, § 2º, do CPC.
4. Conforme expressamente consta na Lei nº 14.365, de 2022), que acrescentou o § 6º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil: “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”
. 5.
A matéria de fundo não é complexa e a defesa não demandou a elaboração de teses ou argumentação de maior profundidade, bem como não houve necessidade de comparecimento a audiências, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide
,
devendo ser fixado no mínimo legal (10%) previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0031929-54.2017.8.08 .0035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1 .076 DO STJ. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO SANADA. 1 .
Conforme entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no artigo. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 2 . Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

(TJ-GO - AI: 54078056320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, o qual estabelece os parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo,
o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária
, não sendo cabível no caso de valor da causa elevado (REsp 1850512/SP, Rel . OG Fernandes, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022).

(TJ-MG - Apelação Cível: 01718973120148130079, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

Por fim, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de fixação de honorários recursais em seu favor, uma vez que o recurso está sendo desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º e 90, caput, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 04/03/2026